Tribunal: TJBA
Processo: 0000847-49.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000847-49.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELSON RODRIGUES SOBRINHO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, suspensa condicionalmente, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, h, do CP, em razão de agressão perpetrada contra criança, seu enteado de 4 anos de idade.

2. O apelante alegou nulidade da instrução por inversão da ordem dos atos processuais (art. 400 do CPP) e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo.

II. Questão em discussão

3. H
á duas questões em discussão: (i) saber se a inversão da ordem dos atos processuais, com interrogatório do réu antes da oitiva de testemunha, enseja nulidade absoluta; e (ii) saber se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra criança.

III. Razões de decidir

4.
A nulidade arguida não pode ser conhecida, pois não foi suscitada oportunamente, configurando nulidade de algibeira, repelida pela jurisprudência do STJ (Tema 1114). Ausência de demonstração de prejuízo.

5. A materialidade foi comprovada por relatório médico atestando lesões cranianas e abdominais na vítima de 4 anos.

6. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da genitora da vítima e do conselheiro tutelar, que confirmaram a agressão praticada pelo réu.

7. A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra respaldo nos demais elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inversão da ordem dos atos processuais prevista no art. 400 do CPP não enseja nulidade quando não arguida oportunamente, configurando nulidade de algibeira. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra criança, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 16, 44, 61, II, h, e 129, § 9º; CPP, arts. 386, III e VII, 400 e 571.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.111.774/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgRg no HC 947.083/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000847-49.2018.805.0036, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Caetité/Ba, sendo Apelante Elson Rodrigues Sobrinho e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada, negando provimento ao recurso interposto, para manter, integralmente, a sentença proferida, nos termos do voto.